Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602409-75.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
25/01/2024
Número: 0602409-75.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 23/11/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, VALNICE CRISANTO TAVARES, ELEIÇÃO 2022 .
Partido Social Democrático - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 VALNICE CRISANTO TAVARES DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
FABIANO OCALXUK (ADVOGADO)
RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
VALNICE CRISANTO TAVARES (EMBARGANTE)
RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA (ADVOGADO)
FABIANO OCALXUK (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43794704
25/01/2024
15:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.122

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602409-
75.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 VALNICE CRISANTO TAVARES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
EMBARGANTE: VALNICE CRISANTO TAVARES
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

1. A adoção de tese divergente da
pretendida pela parte não configura
omissão.

2. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados. De ofício, determinada a
remessa de peças ao Ministério Público
Eleitoral.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/01/2024

Num. 43794704 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/01/2024 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012515273552500000042752430
Número do documento: 24012515273552500000042752430
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/01/2024 18:01:39

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43767615) opostos por Valnice Crisanto Tavares em
face do acórdão nº 62.748, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas relativas às
eleições 2022 e determinou o recolhimento de R$ 9.269,20 ao Tesouro Nacional.

Alega a embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que não teriam sido considerados
os princípios da boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade, nem avaliada a ausência de abuso ou
gravidade da conduta, requerendo o afastamento da devolução de valores por existir
comprovação da destinação regular do recurso público.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 10/11/2023 (id. 43762917) e as razões foram protocoladas em 16/11/2023 (id.
43767615), não se olvidando que, embora não certificado nos autos, não houve
expediente forense no dia 15/11/2023 em razão de feriado nacional.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, a embargante arrola a existência de omissões
Num. 43794704 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/01/2024 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012515273552500000042752430
Número do documento: 24012515273552500000042752430
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/01/2024 18:01:39

quanto aos seguintes pontos:

(i) efetiva comprovação dos gastos eleitorais havidos;

(ii) boa-fé da prestadora ou ausência de má-fé ou abuso, "justamente se
abordando que a conduta não prejudicou a análise das contas";

(iii) a cessão do veículo Renault Clio foi atestada por instrumento contratual
hígido e com regular declaração na prestação de contas, "em que pese o erro formal
quanto a propriedade do bem";

(iv) em se tratando de receita estimável, "ausente o benefício econômico da
prestadora, eis que ausente o efetivo trânsito financeiro da quantia declarada, imperioso é
o afastamento do dever de devolução de recursos, sob pena de restar a candidata
condenada a recolher ao Tesouro recurso financeiro que efetivamente não recebeu nesta
modalidade";

(v) no tocante à prestadora Vera do Nascimento Alves, foi desconsiderada a
existência de contrato e cópia do cheque nº 850020;

(vi) no tocante aos demais prestadores de serviço (Janir, Lucineia, José
Roberto e Arailde), "quedou silente o acordão quanto as demais documentos carreados
aos autos que atestam a efetiva declaração dos aludidos à Justiça Eleitoral";

(vii) houve, ainda que com falhas formais no que tange à documentação, a
comprovação quanto ao efetivo uso do recurso público em prol da campanha eleitoral,
não sendo cabível a determinação de recolhimento de valores;

(viii) somados, os contratos de pessoal com inconsistências alcançam R$
2.400,00, sendo "diminutos em relação ao total de gastos eleitorais, de modo que a
aprovação com ressalvas para este item, afastando-se a determinação de devolução de
recurso ao Erário, encontra fundamento nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, cuja aplicação no caso em análise, concessa vênia, não restou
analisada";

(ix) no tocante ao fornecedor E. S. Toro & Cia Ltda, "houve a efetiva e
tempestiva juntada de todos os cupons fiscais aos ids. 43376872 e 43376873, atestando
o uso do recurso em combustível", sendo que os "referidos cupons fiscais apresentam o
CNPJ de campanha da prestadora, a placa do veículo abastecido, bem como a litragem e
o tipo de combustível, em absoluta conformidade ao parágrafo 1º do citado art. 35 da
Resolução";

(x) possibilidade de comprovação de gastos por meio diverso da nota fiscal,
invocando precedente do TSE relativo às eleições 2018, julgado em 2020;

Os embargos são manifestamente improcedentes.

Esta Corte adotou de forma expressa tese quanto às matérias impugnadas,
merecendo transcrição os trechos correspondentes do acórdão em relação:

Num. 43794704 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/01/2024 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012515273552500000042752430
Número do documento: 24012515273552500000042752430
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/01/2024 18:01:39

a) à caracterização da cessão do veículo Renault Clio como recurso de
origem não identificada:

Regularmente intimado quando à falta de apresentação de documentos
comprobatórios, o prestador requereu "a juntada do extrato emitido pela
Receita Estadual do Paraná com informações sobre a propriedade atual do
veículo", apresentando documento com o seguinte teor:
(...)
Como se vê claramente do documento apresentado, trata-se de espelho de
consulta realizada junto ao Detran/PR na data de 03/08/2023, o que é
absolutamente insuficiente para comprovar a propriedade contemporânea à
data de sua cessão para a campanha, havida quase um ano antes, em 2022.
Ainda que assim não fosse, nota-se que foi considerado, no parecer
conclusivo, que o veículo efetivamente pertencia a ROSE, com base na
documentação então apresentada; todavia, o demonstrativo de receitas
estimadas (id. 43376847) aponta como doador LUCAS REIS, pessoa
diversa e que firmou o correspondente instrumento de cessão (id.
43376883), de sorte que o documento ora apresentado é absolutamente
irrelevante e apenas corrobora a conclusão da unidade técnica.
Aqui a irregularidade é manifesta e afronta as seguintes disposições da
Resolução:
(...)
Em decorrência, não houve, por parte do prestador, a correta
identificação da doadora ou do doador, que somente pode ser feita pela
via documental, o que caracteriza essa receita estimável como de origem
não identificada, na forma do artigo 32, § 1º, inciso I, da Resolução, e atrai
como consequência a necessidade de recolher valor equivalente ao
Tesouro Nacional.
(...)
No mesmo sentido, a uniforme jurisprudência deste Regional, da qual se
colhem os seguintes precedentes, todos das eleições 2022, a título ilustrativo:
(...)
Em síntese, neste tópico, identifica-se irregularidade no importe de R$
500,00, relativa à falta de comprovação de que o doador LUCAS REIS era
proprietário do veículo cedido à campanha, ficando em decorrência obrigada
a prestadora a recolher valor equivalente, devidamente corrigido, ao Tesouro
Nacional.
[não destacado no original]

Portanto, ao contrário do que constou das razões dos embargos, não se trata
de "erro formal quanto à propriedade do bem", mas sim da cessão de veículo para a
campanha por pessoa que não era sua proprietária, de modo que não há, nos autos,
qualquer elemento apto a indicar quem foi o real doador ou doadora. Esse tipo de falha
não é de natureza meramente formal, como pretende a embargante.

Quanto à alegada impossibilidade de receitas estimáveis serem consideradas
de origem não identificada, com as consequências pertinentes - notadamente o
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional -, trata-se de questão jurídica que
se amolda ao entendimento desta Corte Regional em sentido contrário - pela
Num. 43794704 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/01/2024 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012515273552500000042752430
Número do documento: 24012515273552500000042752430
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/01/2024 18:01:39

possibilidade da configuração como RONI, com a consequente determinação de
recolhimento -, de modo que não é passível de reforma pela via dos aclaratórios,
demandando o manejo de expediente processual próprio.

b) às falhas na comprovação de despesas pagas com recursos do FEFC:

(...)
Quanto a este tópico, após narrar que haviam sido identificadas falhas mais
extensas, que atingiam R$ 27.900,00 e ensejaram a abertura de diligências, a
unidade técnica fez constar do parecer conclusivo que as falhas foram
parcialmente saneadas pela parte, remanescendo as seguintes:
(...)
Quanto aos apontamentos remanescentes, a prestadora limitou-se a referir
que estava juntando a documentação comprobatória, justamente a que foi
entendida como insuficiente pela unidade técnica.
Com efeito e tal como descrito pela unidade técnica, não há na
documentação apresentada (id. 43675553) nenhum elemento que
corresponda às despesas com pessoal havidas com JANIR, JOSÉ,
LUCINEIA, ARAILDE e VERA, e tampouco foram colacionadas as notas
fiscais correspondentes aos gastos efetuados junto à pessoa jurídica E
S TORO E CIA LTDA.
No que tange à comprovação de despesas eleitorais e da sua vinculação com
a campanha, encontra-se estabelecido na Resolução TSE nº 23.607/2019:
(...)
Como bem claro fica pela leitura desses dispositivos, as despesas devem ser
comprovadas, via de regra, pela apresentação de documento fiscal idôneo, e,
quando dispensada sua emissão pela legislação vigente - ou seja, em casos
excepcionais -, por recibo com informações completas sobre a avença.
No caso dos autos, a prestadora não apresentou as notas fiscais relativas
a gastos efetuados junto a E S TORO E CIA LTDA no total declarado de
R$ 6.000,00 e, ao revés, trouxe aos autos cupons que, somados,
alcançam a cifra de R$ 10.250,00. Tais documentos não são válidos para os
fins desta prestação de contas, haja vista não haver notícia nos autos de que
o fornecedor estaria desobrigado de emitir notas fiscais, mas, mesmo assim,
constituem indícios de eventual trâmite de receitas à margem da conta
bancária oficial de campanha.
Quanto às supostas despesas com pessoal, não vieram aos autos
contratos e/ou recibos de pagamento com as informações completas
relativas à natureza dos serviços prestados e à sua eventual vinculação
com a campanha, de modo que se tem como injustificados os
pagamentos efetuados - ressaltando no ponto que o comprovante de
pagamento é insuficiente para justificar a realização de despesas com
pessoal, que demanda muito mais informações, como descrito nos
dispositivos invocados.
Sintetizando o contido neste tópico, resta configurada irregularidade
concernente à falta de comprovação de despesas realizadas, bem como de
sua vinculação com a campanha, pagas com recursos do FEFC, no importe
de R$ 8.400,00, que correspondem a 14,1% do total de gastos contratados,
possuindo aptidão para conduzir à desaprovação das contas, mesmo tomado
Num. 43794704 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/01/2024 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012515273552500000042752430
Número do documento: 24012515273552500000042752430
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/01/2024 18:01:39

de forma isolada.
Ainda, a situação descrita atrai a disposição contida nos §§ 1º e 2º do artigo
79 da Resolução TSE nº 23.607/2019, verbis:
(...)
Portanto, além da configuração da irregularidade, de rigor a
determinação de recolhimento de valor correspondente - R$ 8.400,00 -
ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos.
Anota-se que, fora as inconsistências especificamente analisadas neste
tópico, a unidade técnica havia ainda indicado que o contrato com MARY
LAINE FERREIRA DOS SANTOS não continha o endereço desta. Em que
pese efetivamente falte o endereço da fornecedora no contrato (id.
43675577), essa omissão, por si só, não é causa para a glosa do contrato,
haja vista que não há previsão desse requisito no § 12 do artigo 35 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, já transcrito, ao passo que a exigência de
endereço consta apenas como requisito do recibo de pagamento (§ 2º do
artigo 60 do mesmo normativo), não constando do parecer que haja
pendências quanto à comprovação do gasto, inexistindo qualquer
irregularidade quanto a esse apontamento.
[não destacado no original]

Neste ponto, mister fazer algumas observações adicionais.

Primeiro, como constou do acórdão embargado, as despesas com pessoal
precisam ser comprovadas adequadamente, isto é, com as informações detalhadas
acerca do contrato. Não é suficiente que a parte prove que retirou dinheiro da conta
bancária e o entregou para uma dada pessoa, sendo imperativo que se saiba - com prova
documental - o que essa pessoa fez em prol da campanha, sob pena de se
institucionalizar os pagamentos sem causa a terceiros. E, como constou expressamente
do acórdão embargado, essa prova não veio aos autos.

Segundo, quanto à empresa E. S. Toro, o prestador comprovou que efetuou
pagamentos no valor de R$ 6.000,00, mas apresentou cupons fiscais que somam valor
muito maior - R$ 10.250,00 - não havendo qualquer prova da fonte de receitas para o
pagamento do valor adicional e, tampouco, prova de que os cupons fiscais estavam
relacionados com os gastos pagos com recursos oriundos da conta oficial.

Em decorrência, há fortes indícios de movimentação de recursos fora da
conta oficial, uma vez que a parte confirma a existência dos cupons fiscais e sua
vinculação com a campanha eleitoral, sendo caso de remessa de peças ao Ministério
Público Eleitoral para que, a seu exclusivo critério e dispensada resposta nestes autos,
promova as diligências que reputar pertinentes quanto a eventual ilícito de outra natureza.

Quanto à alegação de que é possível comprovar gastos eleitorais com
documentos diversos da nota fiscal, desde que idôneos, nada há no acórdão embargado
que contrarie essa concepção, que inclusive consta expressamente da resolução de
regência.

Ocorre que, ao contrário do que alega a embargante, os documentos
apresentados não são idôneos, sendo, ao revés, indicadores da prática de ilícitos na
Num. 43794704 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/01/2024 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012515273552500000042752430
Número do documento: 24012515273552500000042752430
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/01/2024 18:01:39

condução financeira da campanha.

CONCLUSÃO

Inexistindo qualquer omissão no acórdão, e não se prestando os embargos
de declaração para corrigir pretensa má aplicação da legislação, REJEITO.

De ofício e corrigindo erro material constante no acórdão embargado,
determino que se encaminhem cópias desta decisão, do acórdão embargado e da minuta
de embargos de declaração, bem como dos documentos relativos às despesas glosadas
com pessoal e combustíveis, ao Ministério Público Eleitoral para que, a seu exclusivo
critério e dispensada resposta nestes autos, promova as diligências que reputar
pertinentes quanto a eventual ilícito de outra natureza.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602409-75.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 VALNICE CRISANTO TAVARES DEPUTADO
ESTADUAL, VALNICE CRISANTO TAVARES - Advogados das EMBARGANTES: LUIZ
FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637,
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Anderson Ricardo Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.01.2024

Num. 43794704 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/01/2024 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012515273552500000042752430
Número do documento: 24012515273552500000042752430
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/01/2024 18:01:39